Tribunal: CARF
Processo: 18088.720095/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA PASSIVA.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de prova no processo administrativo é feita juntamente com a impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720095/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.481 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
CONFIANCA SERVICOS EIRELI - EPP E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA PASSIVA.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de prova no processo administrativo é feita juntamente com a
impugnação”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720095/2013-57
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720095/2013-57

Relatório
Integra o presente processo o Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.048.172-8,
lavrado contra empresa supramencionada em 23.08.2013, referente à exigência de R$
354.987,44, em Contribuições Previdenciárias da Empresa e em Contribuição para
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados e a contribuinte individuais, cujos valores das
citadas contribuições incidentes não foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social) e nem recolhidos à Seguridade Social, nas
competências de 09/2011 a 10/2012.
O lançamento de tais contribuições ocorreu em virtude de a impugnante ter sido
excluída do regime SIMPLES NACIONAL, com efeito a partir de 09/2011 (nos termos do
Processo Administrativo Fiscal 18088.720322/2013-44).
Durante a auditoria a autoridade fiscal constatou a ocorrência de falsidade
ideológica, fato que qualifica a multa de ofício aplicada, elevando sua alíquota para 150%.
O crédito foi constituído mediante solidariedade passiva, instituto que permite a
exigência tributária de qualquer um dos devedores solidários arrolados.
Inconformada com o AI aplicado, a empresa apresentou impugnação (fls.
147/156), trazendo em síntese as seguintes alegações e pedidos:
a) Nulidade do AI DEBCAD n.o 51.048.173-6 (ou 51.048.172-8):
Por questões comerciais, a partir de 19.01.2012 a impugnante mudou de atividade
econômica principal, passando a prestar serviços de apoio administrativo, sem no entanto deixar
de exercer a atividade anterior (serviços de portaria e jardinagem, de CNAE 63.99.200).
Ao auditar a empresa a autoridade fiscal pressupôs que a sua atividade econômica
enquadrava-se no anexo IV da Resolução CGSN 51/2008 (que prevê incidência de contribuição
previdenciária patronal e de terceiros sobre a folha de pagamento), entretanto, tal conclusão foi
equivocada, pois a legislação permite que a empresa se enquadre de acordo com a sua atividade
econômica real, independentemente do CNAE declarado, estando a impugnante, desse modo,
dispensada de recolher a contribuição patronal exigida.
Inexiste nos autos prova de que a empresa não exerceu atividade econômica que
lhe permitisse efetuar recolhimentos previdenciários em guia de arrecadação única, os quais
foram realizados de forma lícita e correta, justificando a anulação do lançamento.
b) Nulidade das multas aplicadas:
Também não há nos autos qualquer prova de que a empresa agiu com dolo e,
portanto, como a vontade do agente não se presume, não há que ser aplicada a multa de ofício
qualificada.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720095/2013-57

Cabia ao fisco demonstrar a ocorrência de fraude e não dar ao fatos encontrados a
interpretação desfavorável que deu, pois tal interpretação extensiva é vedada pela legislação
tributária.
Não há nos autos qualquer elemento que aponte a intenção de dolo de fraude ou
simulação, já que a mudança de atividade realizada não alterou a possibilidade de
enquadramento da empresa no regime simplificado de tributação. Além disso, a apontada
mudança no quadro social da empresa se deu entre familiares e foi levada a registro na JUCESP,
que observou as normas legais em vigor.
O CARF tem decidido que não cabe qualificação de multa de ofício se não restar
demonstrado dolo na conduta do agente, o que não ocorreu no caso.
c) Solidariedade passiva:
Não há razões para considerar a Sra. Judith Gomes Saletti como responsável
solidária pelo débito, pois tal sócia não agiu nas situações descritas no Art. 135, II, do CTN, não
havendo base legal para esse procedimento.
d) Pedido:
Diante disso, requer a impugnante (1) que seja declarado nulo AI aplicado ou, ao
menos, que seja anulada a multa de ofício qualificada imposta; (2) que a sócia Judith Gomes
Saletti seja excluída da condição de responsável solidária pela obrigação; e (3) a produção de
todos os meios de prova admitidos no direito.
Em 30 de junho de 2014, a DRJ/CTA julgou a impugnação improcedente, com a
manutenção do crédito tributário lançado, conforme ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/10/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA PASSIVA.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Configurada a existência de fraude, impõe-se ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de prova no processo administrativo é feita juntamente com a impugnação”.
A partir da fl. 206, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário com idênticas
razões de fato e de direito expostas em sua impugnação de primeira instância, e já transcritas
neste Relatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720095/2013-57

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da decisão
recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel RICARF, a
qual transcrevo abaixo:
“6. A impugnação foi apresentada com observância do prazo estipulado no Art. 15,
caput do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, portanto dela tomo conhecimento.
7. O presente voto valorará tão-somente as razões apresentadas pela impugnante que
versem sobre o AI 51.048.172-8, que compõe o presente processo. Sendo assim, os
argumentos contra o lançamento de contribuições previdenciárias contidas no AI
51.048.173-6 (Contribuições de Terceiros, incidentes no período de 09/2011 a 10/2012)
somente serão apreciados no processo específico (Processo 18088.720312/2013-17).
8. Igualmente não serão apreciadas alegações contra a exclusão da impugnante do
regime do SIMPLES NACIONAL, pois tais razões já foram analisadas em processo
próprio (Processo 18088.720322/2013-44), no qual restou decido pelo acerto do
procedimento de exclusão realizado.
Do AI DEBCAD n.o 51.048.172-8
9. Ficam afastadas, também, alegações de nulidade do AI DEBCAD n.o 51.048.172-8
(cuja impugnante, por equívoco, nomina de AI 51.048.173-6) apoiada na tese de que a
atividade da empresa permitia-lhe optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL, posto
que tal argumentação já foi analisada e afastada no acórdão da Manifestação de
Inconformidade exarado no bojo de processo específico (Processo 18088.720322/2013-
44), conforme abaixo se verifica, in verbis:
Trecho do acórdão de Manifestação de Inconformidade exarado
no Processo 18088.720322/2013-44:
“5. Tal exclusão, na prática, se deu primeiramente pelo fato de a empresa haver falseado
sua atividade real para beneficiar-se ilegalmente de um enquadramento com redução
tributária, ou seja, a empresa tinha como atividade a prestação de serviços de portaria,
jardinagem residencial e industrial e em virtude do exercício de tal atividade não
permitir o pagamento da contribuição previdenciária patronal pelo regime do Simples
Nacional (nos termos do Art. 18, §5oC da LC 123/2006), em 19.01.2012 formalizou
alteração de sua atividade no contrato social para prestação de serviços de apoio
administrativo, preparo de documentos, transcrição de documentos, digitação de textos,
serviços de recepção, organização de feiras e festas, serviço de informação telefônica e
serviços de levantamento de informações, de forma a possibilitar o pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de seus empregados
também pelo regime simplificado, mantendo-se de fato, entretanto, no mesmo ramo
original de atividade, conforme concluiu a auditoria ao analisar as ocupações dos
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720095/2013-57

trabalhadores declarados em GFIP’s (de acordo com a Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO)), as folhas de pagamento e, também, o objeto dos contratos de
prestação de serviços firmados pela empresa com terceiros no período auditado.
(...)
5.1. Ainda sobre esse tema, apesar de a manifestante alegar que a mudança de sua
atividade foi real e não meramente formal, não apresentou qualquer prova que
demonstrasse essa efetiva mudança, de forma a afastar os apontamentos e conclusões
descritos pela auditoria em seu relatório fiscal, devendo, em virtude disso, ser mantido o
entendimento da autoridade fiscal.”
Da qualificação da multa
10. Quanto à multa de ofício qualificada imposta, aduz a impugnante que tal penalidade
deve ser considerada nula, pois não foi demonstrada a existência de dolo específico
(exigido nos Art(s). 71 a 73 da Lei 4502/2007) na conduta por ela praticada.
10.1. Sobre tal alegação, vale observar que a aplicação de multa de ofício está prevista
no art 35-A da Lei 8212/91 (dispositivo incluído pela Lei 11941/2009) e no Art. 44 da
Lei 9430/96, devendo ser imposta (à alíquota de 75%) nos casos em que o tributo
devido seja objeto de lançamento de oficio, como ocorreu no AI em apreço.
(...)
10.2. Além disso, nos termos do Art. 44, §1o, da Lei 9430/96 (acima destacado), caso se
constate que o contribuinte incorreu numa das condutas qualificadoras descritas nos
arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502/1964, o percentual de tal multa de ofício deve ser
duplicado.
8.3. Foi exatamente isso que ocorreu no caso concreto, pois além de a contribuinte não
haver recolhido a contribuição objeto do lançamento de ofício sob exame, a empresa
também praticou a fraude descrita no Art. 72 da Lei 4502/1964, em decorrência da
falsidade ideológica no contrato social e da interposição de pessoa, ambas as condutas
motivadoras, inclusive, da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/AQA 10, de
23.08.2013.
10.4. Diante disso, entende-se que a multa de ofício qualificada foi acertadamente
aplicada pela auditoria no caso em preço, não merecendo qualquer reparo.
Da solidariedade passiva
11. Quanto ao fato de a exigência tributária em apreço estar sendo exigida mediante
solidariedade passiva, vale observar que a impugnante rebela-se tão-somente quanto à
inclusão da Sra. Judith Gomes Saletti no rol de devedores solidários (não manifestando
qualquer inconformismo no que se refere aos demais devedores relacionados), alegando
que tal pessoa não agiu nas situações descritas no Art. 135, II, do CTN, e que não há
base legal para esse procedimento.
11.1. Sobre tal argumento, conforme restou demonstrado no processo de exclusão da
contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL, a Sra. Judith Gomes Saletti foi
incluída como interposta pessoa na sociedade empresarial, entretanto, tal pessoa não foi
propriamente uma vítima inocente dos verdadeiros administradores da empresa, pois
não estava alheia ao que acontecia, já que tinha conhecimento da inclusão de seu nome
como administradora de sociedade da qual sabia que não participava e, mesmo assim,
dolosamente, aceitou colocar-se e manter-se em tal condição, tudo com o objetivo de
afastar a responsabilidade dos verdadeiros administradores (seus netos) e enfraquecer a
possibilidade de cobrança das obrigações da empresa, comportando-se não como um
inocente laranja, mas como uma verdadeira testa-de-ferro dos verdadeiros donos e
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.481 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.720095/2013-57

responsáveis pelo negócio, incorrendo, assim, na conduta fraudulenta prevista no Art.
72 da Lei 4502/2007, a atrair a regulamentação do Art. 124 do CTN, no que tange à
responsabilidade solidária passiva, em função do citado interesse comum que unia a Sra.
Judith aos reais sócios-administradores do empreendimento.
11.2. Diante disso, entende-se que deve ser mantida a Sra. Judith Gomes Saletti na
condição de devedora solidária da obrigação discutida.
(...)
Conclusão
13. Posto isso, voto pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação apresentada, devendo ser
mantido o crédido lançado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar a preliminar
exarada e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 257
DF CARF MF
Original